Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÃO. TENTATIVA DE FABRICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante enunciado da Súmula 609 do STJ, ainda que a seguradora não tenha exigido exames prévios, a recusa de cobertura em razão de doença preexistente é legítima, caso se comprove que o consumidor tenha agido de má-fé.
2. Na hipótese dos autos, houve comprovação de que a autora agiu de má-fé, na medida em que violou o dever de informar seu diagnóstico de câncer de cólon, por ela já conhecido, no momento da contratação do seguro de saúde.
3. A tese recursal de que o tratamento foi prescrito em caráter de urgência e, portanto, dispensaria a carência contratual, tampouco merece prosperar, haja vista que a urgência médica pressupõe a ocorrência de agravo imprevisto à saúde. No caso em exame, inúmeros elementos indicam a tentativa de fabricação da situação de urgência, que guarda estreita relação com a doença preexistente.
4. Apelação conhecida e não provida.